Tribunal: TJSP
Processo: 0010110-87.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO - Ação em que se pretende a concessão de benefício da espécie previdenciária comum - Autor que não atribuiu a redução da capacidade laborativa às atividades profissionais ou acidente do trabalho - Justiça Federal que declinou da competência, ao fundamento de que a pretensão é de concessão de benefício por acidente do trabalho - Indevida alteração, por iniciativa do juízo, da causa de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação em que se pretende a concessão de benefício da espécie previdenciária comum - Autor que não atribuiu a redução da capacidade laborativa às atividades profissionais ou acidente do trabalho - Justiça Federal que declinou da competência, ao fundamento de que a pretensão é de concessão de benefício por acidente do trabalho - Indevida alteração, por iniciativa do juízo, da causa de pedir e do pedido - Afronta aos princípios da congruência ou adstrição - Autor que detém a iniciativa de propor a ação segundo os limites de sua pretensão - Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual - CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO SUSCITADO.